Tribunal: TJPA
Processo: 0800010-59.2020.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800010-59.2020.8.14.0029

APELANTE: BENEDITO DIAS DA COSTA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno na Apelação Cível interposto por Benedito Dias da Costa contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível.

2.

Constatada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que efetuou descontos indevidos no benefício previdenciário do autor sem comprovação de contratação válida, configura-se a responsabilidade civil da instituição financeira e o direito do autor à indenização por danos morais.

3.

O dano moral, em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, é presumido (in re ipsa), dispensando prova concreta de prejuízo. As instituições financeiras têm responsabilidade objetiva por falhas na prestação de serviços, incluindo fraudes cometidas por terceiros.

4.

A manutenção do valor da indenização por danos morais em R$ 1.000,00 é adequada e proporcional, considerando o risco de somatório de indenizações em casos análogos, prevenindo o enriquecimento sem causa.

5.

Recurso de Agravo Interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 30ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N.º 0800010-59.2020.8.14.0029

AGRAVANTE:
BENEDITO DIAS DA COSTA

AGRAVADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BENEDITO DIAS DA COSTA
em face da decisão monocrática de ID Num.
17467790
que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da apelação cível.

Na origem (id. Num 13242641), a parte Autora sustenta ser beneficiária do INSS, sendo esta a única renda para sua manutenção e de seus familiares.

Percebendo que os valores de seu benefício não correspondiam ao valor que deveria receber, após averiguação tal situação, obteve como resposta que os valores não estavam sendo disponibilizados em sua integralidade em virtude de descontos relativo a empréstimo consignado contrato nº 572564017, no valor total de R$ 490,61 (quatrocentos e noventa reais e sessenta e um centavos) a ser descontado em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 13,70 (treze reais e setenta centavos) por mês.

Afirma não ter efetuado a referida contratação ante a utilização de sua conta bancária tão somente para o percebimento do benefício previdenciário. Assim, pugna pela suspensão/cancelamento imediato do referido desconto, a devolução em dobro do valor indevidamente descontado, além de indenização por danos morais.

Contestação ao id. Num 13242657.

Sobreveio sentença de parcial procedência ao id. Num 13242672. Transcrevo a parte dispositiva:

“... Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC, devendo ser observada, entretanto, a regra do art. 98, §3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Advirto que, mostrando-se possível a execução das obrigações decorrentes da sucumbência, na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da Lei Estadual nº 8.313/2015).

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, certifique-se, arquive-se e dê-se baixa na distribuição, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Maracanã-PA, data da assinatura digital.

FRANCISCO WALTER RÊGO BATISTA

Juiz de Direito Substituto, respondendo pela Vara Única da Comarca de Maracanã/PA”.

Inconformada, a parte autora interpôs APELAÇÃO CÍVEL (id. Num 13242674) sustentando (i) a inexistência de documentos que comprovem a legitimidade da contratação; (ii) a necessidade de repetição do indébito; (iii) a ocorrência de danos morais a serem indenizados. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões no ID Num 13242678.

Parecer do Ministério Público no ID Num 14294286 pelo provimento do recurso declarando a nulidade da sentença.

Proferi a decisão monocrática, com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 1.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Irresignado
BENEDITO DIAS DA COSTA
interpôs Agravo Interno de ID 17908453 argumenta que:

1. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais é totalmente destoante da jurisprudência consolidada no Tribunal e em outros tribunais do país para demandas análogas.

2. A decisão partiu de uma premissa equivocada, desconsiderando que cada um dos 05 empréstimos consignados possui um contrato distinto e condições diferentes, merecendo cada um uma justa compensação proporcional ao abalo e prejuízo suportado.

Sustenta ainda que:

3. A fundamentação da decisão é desarrazoada e inconstitucional, pois implica em grave violação ao direito constitucional de acesso à justiça.

4. O recorrente é um consumidor idoso e analfabeto funcional, hipervulnerável, e a prática das instituições bancárias tem sido predatória.

Por fim, requer que seja reformada a decisão monocrática, majorando a indenização por danos morais nos termos da exordial, em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal.

Contrarrazões no ID 18381144.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca dos danos morais.

Primeiramente, é de se consignar que reconhecida na decisão monocrática proferida no Id. 17467790 a falha na prestação do serviço, sem que tenha havido a interposição do Banco–Réu, resta evidente a responsabilidade e o dever de indenizar do banco réu.

DANO MORAL

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato de empréstimo consignado sem a devida contratação, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 2. Demonstrada a falha na prestação do serviço, por fraude de terceiros, o consumidor deve ser indenizado pelo dano material sofrido, independentemente de culpa ( CDC 14). 3
. Configura dano moral a realização de saques de alto valor na conta de titularidade do consumidor, cujo saldo advinha de benefícios previdenciários pagos com atraso pelo INSS. 4. Para o arbitramento do valor de indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso concreto, mantido o valor fixado na r. sentença em R$ 3.000,00.
5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07206530620208070003 DF 0720653-06.2020.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL n.º 0038090-46.2015.8.14.0015 ORIGEM: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS APELANTE: BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA – OAB/SP 119.859 ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/MG 76.696 APELADO: OLINDA CAMPOS DOS SANTOS ADVOGADO(A): ALINE TAKASHIMA – OAB/PA 15.740-A RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, publicado em 2021-04-13) (grifei)

Nesse diapasão, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, especialmente, que a parte autora
possui 5 registros de ações
perante a Vara Única de Maracanã
, a saber:

Processo

Órgão julgador

Autuado em

Classe judicial

Polo ativo

Polo passivo

0800011-44.2020.8.14.0029

Vara Única de Maracanã

08/01/2020

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

BENEDITO DIAS DA COSTA

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

0800010-59.2020.8.14.0029

Vara Única de Maracanã

08/01/2020

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

BENEDITO DIAS DA COSTA

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

0800009-74.2020.8.14.0029

Vara Única de Maracanã

08/01/2020

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

BENEDITO DIAS DA COSTA

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

0800008-89.2020.8.14.0029

Vara Única de Maracanã

08/01/2020

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

BENEDITO DIAS DA COSTA

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

0800007-07.2020.8.14.0029

Vara Única de Maracanã

08/01/2020

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

BENEDITO DIAS DA COSTA

BANCO BRADESCO S.A

Em decorrência do risco do somatório das indenizações possa vir a chegar a quantias vultosas ante as inúmeras ações propostas em face do grupo econômico BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
e desestimular a pulverização de demandas,
é de ser
mantida a
indenização em R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Na oportunidade, cito julgados sobre o tema:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.

NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTIPLAS AÇÕES. QUANTUM FIXADO EM R$ 300,00. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801298-05.2020.8.14.0009, RELATORA: Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2024)

AGRAVO INTERNO – MAJORAÇÃO DO VALOR DE DANO MORAL POR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INDEVIDO – AFASTADO – RECURSO IMPROVIDO. I - Não se nega que há jurisprudência do STJ que firma indenização por empréstimo consignado indevido em quinze mil reais. Inclusive, há acórdão do STJ em afirmando a proporcionalidade em até o valor de 50 salário mínimos, portanto, em valor muito a maior a quinhentos reais fixado da sentença recorrida. II - Distinção do caso concreto, por se tratar do que vem sendo denominada como "ação predatória", ou seja, de parte que tem inúmeros empréstimos consignados em inúmeras ações propostas em face deste mesmo fato (todos os empréstimos consignado são indevidos). III - Para este caso, esta 4ª Câmara Cível firmou entendimento de concessão de indenização de dez mil reais na primeira dessas várias ações e, nas demais, com indenização de quinhentos reais. Portanto, este caso é de distinção cujo entendimento assim foi firmado levando em conta a otimização do judiciário com decisão justa e efetiva do art. 6º do CPC, a fim de que haja desestimulo a essas tais ações predatórios, vez que este tema é praticamente 70% do estoque deste relator. (TJ-MS - AGT: 08016203420158120016 MS 0801620-34.2015.8.12.0016, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 13/01/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/01/2020)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DA AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS – DESCONTO DE DIVERSAS PARCELAS E DIVERSAS AÇÕES EM TRÂMITE, EM QUE SE DISCUTE A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA EM TODAS ELAS, COM PEDIDO DE DANOS MORAIS – FATOR QUE CONTRIBUI PARA A MENSURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Cabível indenização por danos morais por falha na prestação do serviço e inexistência de contratação. Entrementes, no caso concreto, em que se verifica a existência de 27 (vinte e sete) várias ações em trâmite da mesma natureza, bem assim a demora no ajuizamento da presente ação, justifica-se a fixação de indenização no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), de forma proporcional, evitando-se o enriquecimento sem causa. (TJ-MS - AC: 08007311920158120004 MS 0800731-19.2015.8.12.0004, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 25/10/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA EM R$ 500,00 – VÁRIAS AÇÕES DA MESMA NATUREZA – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. I – Cabível indenização por danos morais por falha na prestação do serviço e inexistência de contratação. Entretanto, no caso em tela, verifica-se a existência de 59 (cinquenta e nove) ações em trâmite da mesma natureza, justificando a fixação de indenização no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), de forma proporcional, evitando-se o enriquecimento sem causa. II –A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, in casu, obedece aos princípios que orientam o art. 85, § 2º, do CPC. (TJ-MS - AC: 08014894920218120016 Mundo Novo, Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 14/09/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2022)

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 26/08/2024